Tribunal: TJSP
Processo: 1031954-26.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
FRAUDE À EXECUÇÃO – Embargos de terceiros – Inexistência de litisconsórcio passivo necessário – Artigo 677, §4o, do Código de Processo Civil – Imóvel adquirido quando já em trâmite fase de execução e penhora sobre o bem – Ausente prova de conluio ou de ciência inequívoca dos adquirentes de que a demanda poderia reduzir os alienantes à insolvência – Boa-fé dos adquirentes presumida – Má-fé

Ementa:
FRAUDE À EXECUÇÃO – Embargos de terceiros – Inexistência de litisconsórcio passivo necessário – Artigo 677, §4o, do Código de Processo Civil – Imóvel adquirido quando já em trâmite fase de execução e penhora sobre o bem – Ausente prova de conluio ou de ciência inequívoca dos adquirentes de que a demanda poderia reduzir os alienantes à insolvência – Boa-fé dos adquirentes presumida – Má-fé a ser demonstrada pelo credor – Inteligência da Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça e do Recurso Repetitivo no 956943/PR – Embargada revel – Sucumbência – Embargada não deu causa à constrição indevida, mas opôs resistência à pretensão dos embargantes em apelação – Sentença mantida.

Apelação não provida.